Tribunal: TJDFT
Processo: 0710489-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Processo Civil. Embargos de declaração em apelação. Sucessão causa mortis. Remuneração pelo uso exclusivo do imóvel. Questão patrimonial. Competência do juízo cível. Ofensa ao direito de usufruto imobiliário. Legitimidade passiva. Propriedade de imóvel em condomínio. Ocupação exclusiva por um dos herdeiros. Dever de pagamento. Obscuridade não configurada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Herdeiro que não reside no imóvel. Responsabilidade solidária. Inexistência. Contradição verificada. Embargos de declaração acolhidos. Alteração parcial do julgamento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por Juliana Barbosa de Sousa Santos contra acórdão que, segundo a embargante, teria sido obscuro quanto fundamento da condenação ao pagamento de aluguéis, quanto à situação do inventário, bem como quanto à violação do juízo natural.
2. Embargos declaratórios opostos por Joyce Barbosa Frias contra acórdão que, segundo a embargante, teria sido contraditório com relação à condenação ao pagamento solidário de aluguel por herdeiro que não reside no imóvel.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado analisou de forma obscura as questões suscitadas em recurso de apelação, bem como se houve contradição no julgado.
III. Razões de decidir
4. A discussão sobre o usufruto e eventual remuneração pelo uso exclusivo ou não uso por um dos detentores de tal direito é questão puramente patrimonial, afastando o Juízo da sucessão.
5. A mera alegação de que o imóvel se encontra registrado em nome de empresa pública TERRACAP não afasta o pedido ressarcitório, na medida em que a discussão judicializada é a ofensa ao direito ao usufruto imobiliário e não o registro de propriedade.
6. Aberta a sucessão pelo falecimento, os herdeiros que não estão na posse de bem imóvel a ser inventariado podem exigir, do herdeiro possuidor, valor correspondente ao uso exclusivo da coisa, na forma dos artigos 1.321, 1.784 e 1.791, todos do Código Civil.
7. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há vícios a serem sanados.
8. Demonstrado nos autos, por meio de comprovantes de residência, que Joyce não reside nem residiu no imóvel objeto do litígio, não há que se falar em condenação solidária ao pagamento dos aluguéis.
IV.Dispositivo 9. Embargos opostos por Juliana Barbosa de Sousa Santos conhecidos e rejeitados.
10. Embargos opostos por Joyce Barbosa Farias acolhidos. Sentença parcialmente reformada para excluir a embargante da obrigação solidária de pagamento mensal pela fruição do imóvel.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.321, 1.784 e 1.791.